Tribunal: TJDFT
Processo: 0723405-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0723405-04.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ITAN LEITE DANTAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor (ID 58399797) em face da sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (ID 58399795) que reconheceu a prescrição da pretensão relacionada à cobrança dos créditos perseguidos nos autos, julgando o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem contrarrazões (ID 58399800). É o breve relatório. Decido. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tais como o recolhimento das custas e preparo no âmbito dos juizados, constituem matéria de ordem pública, de modo que, uma vez desatendidos, acarretam o não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. Sabe-se que a admissibilidade do recurso inominado sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais (art. 54, parágrafo único da Lei n. 9.099/95), e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 71, inciso I, e art. 74 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, ficando ressalvada os casos de benefício da gratuidade de justiça. No caso concreto, ao interpor recurso inominado (ID58399797), a parte recorrente apresentou pedido de gratuidade de justiça, contudo, não juntou um documento sequer a justificar a concessão do benefício, nem mesmo a declaração de hipossuficiência. Em razão disso, o despacho de ID 58435806 consignou que os documentos para comprovar a hipossuficiência deveriam ser apresentados ou recolhido o preparo e as custas processuais no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não conhecimento do recurso. O despacho foi disponibilizado no DJe em 29/04/2024 e publicado no dia 30/04/2024. Assim, o prazo deferido para apresentação dos documentos quanto à hipossuficiência financeira ou para comprovação do recolhimento do preparo e custas processuais se encerrou no dia 03/05/2024, sem qualquer manifestação do recorrente (ID 58730140), razão pela qual o recurso é deserto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, em razão de sua deserção (art. 932, inciso III, do CPC e art. 31, §1o do RITR). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito